Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face do art. 10, caput, da Lei Distrital 5803, de 11/01/2017, que dispõe que “A CDU e a CDRU são transferíveis inter vivos e causa mortis, condicionada à anuência do concedente, e não podem ser objeto de penhora ou de arresto, salvo se resultar de garantia de operação de crédito rural tomado em instituição financeira com atuação no Distrito Federal, desde que mantidas as condições expressas no contrato original”. Consoante discorre a Autora, o referido artigo disciplina assunto afeto a direito civil, comercial e agrário, tratando-se, portanto, de matéria de competência da União, nos termos do art. 22, I e IV, da Constituição Federal. Além disso, pontua que a norma – que trata sobre a concessão do direito de uso oneroso (CDU) e do direito real de uso (CDRU) - traz “reflexos negativos” à sociedade. Com suportes nestes argumentos, requer a suspensão liminar do artigo 10, caput, da Lei 5803/2017 ou, subsidiariamente, a aplicação do rito estabelecido art. 146 do Regimento Interno do TJDFT. Brevemente relatado, decido. Em face de pedido de liminar, bem como em razão da relevância da matéria e do seu significado para a ordem social e para a segurança jurídica, determino a intimação do Exmo. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Exmo. Governador do Distrito Federal, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsão contida no art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Em seguida, remetam-se os autos para manifestação do Exmo. Procurador-Geral do Distrito Federal e da Exma. Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Cumpra-se e intimem-se.